Tribunal: TJES
Processo: 5007047-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007047-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5007047-33.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. EXCESSO DE PRAZO. DESVIO DE EXECUÇÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL DESTINADO A PRESOS PROVISÓRIOS. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rick Keven Nunes de Oliveira, em que se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de Indulto Natalino formulado com base no Decreto nº 12.790/2025, bem como desvio de execução penal, sob o argumento de permanência do paciente em estabelecimento destinado a presos provisórios, apesar de possuir condenação em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar incidentes da execução penal relacionados à apreciação de indulto e transferência de unidade prisional; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício diante da alegada demora na análise do benefício e da manutenção do paciente em unidade prisional destinada a presos provisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico prevê o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/84, como recurso adequado para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a impetração apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afasta o cabimento do habeas corpus para discutir incidentes executórios sujeitos a recurso próprio, salvo em situações teratológicas ou de evidente constrangimento ilegal.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram regular andamento do pedido de Indulto Natalino, com impulso processual realizado em 05/05/2026 e necessidade de prévia manifestação ministerial diante da superveniência de nova condenação penal.

A pendência de julgamento de recurso interposto na ação penal originária mantém caráter provisório da execução penal, afastando a obrigatoriedade de imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional destinado ao cumprimento definitivo de pena em regime fechado.

A inexistência de ato teratológico, abuso de poder ou ilegalidade manifesta inviabiliza a concessão da ordem de ofício com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5007047-33.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA
, sob a alegação de constrangimento ilegal perpetrado, em tese, pelo Juízo
d
e Direito Da Vara Única De Laranja Da Terra/E
S
.

Sustenta a impetrante a ocorrência de excesso de prazo na apreciação de pedido de Indulto Natalino formulado com base no Decreto nº 12.790/2025, bem como desvio de execução penal, sob o argumento de que o paciente, embora ostente condenação em regime fechado, permanece recolhido em estabelecimento destinado a presos provisórios.

O pleito liminar foi devidamente apreciado e INDEFERIDO, conforme decisão exarada no ID 19276168.

Instada, a autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo.

Manifestando-se nos autos, a douta Procuradoria de Justiça Especial, por meio de parecer, opinou pelo não conhecimento da impetração, suscitando preliminar de inadequação da via eleita.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a insurgência defensiva gravita em torno de matérias eminentemente adstritas a incidentes da fase executória — especificamente a mora na análise de benefício de indulto, a retificação de cálculos e a transferência de unidade prisional.

Nesse cenário, assiste integral razão ao órgão ministerial de segundo grau ao deduzir o não conhecimento do
writ
.

Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio prevê instrumento processual específico para arrostar as decisões proferidas no âmbito da execução da pena, preconizando o artigo 197 da Lei nº 7.210/84 o manejo do recurso de Agravo em Execução.

A utilização de ação autônoma de
habeas corpus
como sucedâneo recursal colide frontalmente com a diretriz jurisprudencial sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação consolidada obsta a subversão das vias impugnatórias ordinárias.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, salvo em situação excepcional, quando presente manifesta ilegalidade. [...] 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC: 993346 SP 2025/0114988-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)
.

Acompanhando essa diretriz, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
pacificou a inviabilidade do manejo do
writ
para discutir incidentes da execução:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REGRESSÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Precedente STJ. 2. Cingindo-se o pleito a apenas um incidente da fase executória que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve a paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, a saber, o agravo em execução. 3. Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o writ ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal. [...] 6. Não conhecimento. (TJES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5011465-19.2023.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Dessa forma, restando amplamente evidenciada a inadequação da via eleita,
acolhe-se a preliminar
arguida pela Procuradoria de Justiça para
não conhecer
da impetração.

Da Ausência de Flagrante Ilegalidade para Concessão da Ordem
Ex Officio

Nada obstante o não conhecimento do feito, impõe-se examinar, subsidiariamente, se a realidade fática dos autos revela a subsistência de manifesto constrangimento ilegal que reclame a concessão de ordem de ofício, nos moldes do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Feito esse exame,
adianta-se que não se vislumbra nenhuma ilegalidade patente
apta a justificar a intervenção excepcional.

No que tange à alegada demora na apreciação do pedido de Indulto Natalino (Decreto nº 12.790/2025), as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram o andamento regular e compatível do feito executivo.

Constata-se que o Juízo singular, em 05/05/2026, impulsionou o processo determinando a prévia intimação do Ministério Público para manifestação. O processo aguarda o decurso dos prazos legais, estando justificada a necessidade de análise global diante da superveniência de nova condenação penal na ação nº 0000008-46.2024.8.08.0063. Tais circunstâncias afastam qualquer alegação de inércia abusiva ou desídia do Poder Judiciário.

Da mesma forma, não se extrai manifesto constrangimento ilegal quanto ao local de custódia do paciente. Conforme demonstrado nos autos, a condenação imposta na ação penal originária ainda não transitou em julgado, remanescendo pendente de julgamento recurso interposto na via ordinária. Tal fator confere natureza provisória à execução penal em curso e afasta a obrigatoriedade de imediata transferência para estabelecimento prisional específico de regime fechado definitivo.

Inexistindo, pois, ato teratológico ou evidente abuso de poder, resta inviabilizada a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Especial,
acolhe-se a preliminar
suscitada e
não se conhece
do presente
Habeas Corpus
Criminal.

É o voto.